Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu Paulo César de Souza contra decisão ID 27200957, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do segundo recurso extraordinário manejado nos autos (IDs 27083834 e 27083841). O apelo extremo não conhecido foi interposto pelo réu após ter sido intimado da decisão monocrática que indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 23221350, e não conheceu do recurso especial de ID 23243476.

II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de repercussão geral no caso sob exame e a violação aos arts. 5o, caput e incisos XXXIII e LV, e 225, da CF/88. Aduz possuir na sua propriedade “a simples criação de aves da raça Mura sob supervisão de médico veterinário”, a qual dependeria “dos cuidados humanos” para perpetuação. Faz menção a atos normativos que respaldariam seu direito e pugna pela reforma da decisão, com o prosseguimento do recurso extraordinário não conhecido.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deixou de apresentar resposta ao presente agravo (ID 29001419).

IV. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Pelo próprio relato das razões recursais, resta evidenciado que os argumentos não são hábeis a impugnar os termos e fundamentos da decisão agravada. Verifica-se, ainda, que o recorrente se utilizou de recurso inadequado e insiste no seu conhecimento com o intuito de tumultuar o trâmite processual, visto que se limita a reiterar argumentos já ventilados nos autos e se reportar a atos normativos analisados nas instâncias ordinárias, tendo sido condenado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como incurso nas penas do art. 32, caput, da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

V. Saliente-se que a decisão impugnada deixou de conhecer do segundo recurso extraordinário (IDs 27083834 e 27083841) por ausência de cabimento, haja vista que foi manejado contra o decisum que, com base no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao apelo extremo de ID 23221350. Conforme § 2o do artigo citado, o recurso cabível contra essa decisão seria agravo interno, nos termos do art. 1.021 do diploma processual. Registrou-se, ainda, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie.

VI. Por sua vez, o recurso extraordinário somente é cabível nas hipóteses do art. 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal, o que não é o caso, razão pela qual não merece reparo a decisão impugnada.

VII. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória gerará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP.

VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.